Tribunal: TJMT
Processo: 0001860-14.2018.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001860-14.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Jogo de azar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JONATHAN RAFAEL PULUCENA - CPF: 005.966.071-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - DIAMANTINO (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – “JOGO DO BICHO” – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 58 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ERRO DO TIPO – INVIABILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente nas penas do art. 58 do Decreto-Lei n.º 6.259/44, por suposta prática de contravenção penal de apontamento da loteria chamada “jogo do bicho”, com pena de 06 (seis) meses de prisão simples e em dez dias multa.

Nas razões recursais, a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

Da inépcia da denúncia.

MÉRITO

Defende a absolvição do recorrente com fulcro no artigo 21 do Código Penal uma vez caracterizado o erro de proibição.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato inicial, trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente nas penas do art. 58 do Decreto-Lei n.º 6.259/44, por suposta prática de contravenção penal de apontamento da loteria chamada “jogo do bicho”, com pena de 06 (seis) meses de prisão simples e em dez dias multa.

Passo a análise das teses apresentadas:

1.
Da inépcia da denuncia.

Rejeito, eis que, se a peça acusatória explicita de forma satisfatória a imputação, delineando os elementos e circunstâncias do fato delituoso, de forma suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em inépcia da denúncia.

Assim é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, § 1º DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO PENAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE TESTEMUNHAS E DE CODENUNCIADO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE CULPOSA OU SIMPLES – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – AGENTE DETIDO NA POSSE DE BENS ORIUNDOS DE CRIME PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, a conduta do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

Incabível a absolvição, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, comprovando a materialidade do crime e indicando a autoria, que recai sobre o apelante.

Inviável a desclassificação do crime descrito no artigo 180, § 1º do Código Penal para receptação culposa ou simples, pois, para que se configure a receptação dolosa qualificada, basta a prova de que os agentes, no exercício de atividade comercial, tenham adquirido, transportado ou mantido em depósito coisa que deveriam saber ser produto de crime.

[...] Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Demonstrando as provas dos autos que o acusado detinha o conhecimento da ilicitude dos bens receptados, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de receptação qualificada.

(N.U 0001518-09.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

2.
Defende a absolvição do recorrente com fulcro no artigo 21 do Código Penal uma vez caracterizado o erro de proibição.

Rejeito tal tese recursal, pois que, o erro de proibição arguido pela recorrente não restou comprovado, tendo em vista que desconhecimento do Decreto Lei que criminaliza o jogo do bicho é inescusável, sendo que, não há como desprezar a ampla divulgação das operações realizadas nos meios de comunicação.

Assim é da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
ERRO
DE
PROIBIÇÃO
– INVIABILIDADE – IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O RÉU PRODUZIU O FATO COM A CONSCIÊNCIA REAL E INEQUÍVOCA DA SUA ILICITUDE – DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO ESCUSA DE CUMPRI-LA – RECURSO DESPROVIDO.
Impossível o reconhecimento, no caso concreto, da excludente de culpabilidade de
erro
de
proibição
, vez que a mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal.

(N.U 0000444-82.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,

em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,

NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022